Tribunal: TJDFT
Processo: 0749973-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ré/recorrente em que aponta contradição e erro material no julgado, mormente quanto à não observância da compensação da caução com o aluguel dos meses de julho e julho de 2019, bem como em razão da quebra contratual unilateral antes do distrato. Requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja considerado que a rescisão consensual transformou-se em unilateral, após a quebra de várias cláusulas contratuais, antes do efetivo distrato com a ausência da prestação de contas e entrega das chaves.

2. Os embargos de declaração está limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, e não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado que manteve a sentença que condenou a embargante a devolver a caução vinculada ao contrato de locação, não considerando que o contrato fora rescindido de forma unilateral . Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.

3. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.